Tribunal: TJSP
Processo: 0008856-84.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Revisão criminal – Nulidades – Intimação por edital da sentença – Improcedência – Art. 392, II, do CPP – Intimação válida ao defensor constituído pelo peticionário – Interceptações telefônicas – Improcedência – Satisfação dos requisitos previstos no art. 2.o da Lei n.o 9.296/1996 – Revisão criminal improcedente.